Tribunal: TCU
Processo: 046.003/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 473/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.003/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Marcio Wiesner (XXX.598.480-XX); Amaury de Barros Junior (XXX.522.377-XX); Angelica de Jesus Ucha Campos (XXX.810.612-XX); Carla Simone da Silva Baistorph (XXX.534.260-XX); Carolina Ferreira da Costa Moreira (XXX.833.397-XX); Cosmo Antonio Fuzaro Filho (XXX.455.858-XX); Elizabeth Falcioni Braga (XXX.470.258-XX); Fabiane Marisa Holdefer (XXX.229.959-XX); Fabricio de Carvalho Freitas (XXX.989.975-XX); Giovani Silva Szczpanski (XXX.893.229-XX); Jarbas Oliveira da Cunha (XXX.354.805-XX); Luis Claudio Avando (XXX.790.558-XX); Marco Antonio Freire dos Santos (XXX.845.088-XX); Marco Antonio Moraes de Oliveira (XXX.822.878-XX); Monia Cristina Malgarezi (XXX.776.119-XX); Neuza Cristina Areas (XXX.626.167-XX); Ricardo Raposo (XXX.167.777-XX); Roberto Garcia Chaves (XXX.571.668-XX); Sylvia Regina de Barros Fonseca Assumpcao (XXX.851.468-XX); Thierry Lamarck Silva de Oliveira (XXX.665.932-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.